Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-34.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002456-34.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 18.016.372/0001-71 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), FAGNER CONCEICAO DA SILVA - CPF: 966.884.751-20 (RECORRIDO), JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA - CPF: 004.758.181-64 (ADVOGADO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO APRESENTADO APÓS A AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. NULIDADE DE CLÁUSULAS EXCLUDENTES DE GARANTIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilização por vício do produto c/
c
indenização por danos materiais e morais, decorrente da compra de veículo usado que apresentou defeito poucos dias após a aquisição, condenando a parte ré ao ressarcimento dos prejuízos materiais e ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como intermediária da negociação. No mérito, sustenta a inexistência
de responsabilidade pelos vícios do veículo e a validade de cláusulas contratuais de exclusão de garantia e de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a revendedora possui legitimidade passiva para responder pelos vícios apresentados em veículo usado vendido em seu estabelecimento; e (
ii
) saber se são válidas cláusulas contratuais que afastam garantia legal e excluem responsabilidade do fornecedor, bem como se estão configurados os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. A negociação ocorreu no âmbito da atividade empresarial da revendedora. Os documentos da venda foram emitidos com timbre da empresa e houve intermediação do financiamento. Aplica-se a teoria da aparência.

A revendedora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do CDC.

As cláusulas contratuais que afastam garantia, impõem renúncia genérica de direitos ou excluem responsabilidade do fornecedor são nulas, por violarem normas de ordem pública de proteção ao consumidor.

Os danos materiais restaram comprovados pelos gastos realizados para reparo do veículo. Mantém-se o dever de ressarcimento.

O dano moral está configurado em razão da longa indisponibilidade do veículo, da omissão do fornecedor em solucionar o vício e do desgaste anormal imposto ao consumidor.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral de R$
8
.000,00
(oito mil reais) para R$ 5
.000,00
(cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por A. R. de Souza & Cia Ltda., contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Fagner Conceição da Silva, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, no montante de R$ 3.130,00
(três mil, cento e trinta reais)
, bem como ao pagamento de indenização p
or danos morais, fixada em R$ 8
.000,00
(oito mil reais)
, em razão de vício apresentado em veículo adquirido no contexto negocial vinculado à atividade da empresa recorrente.

Narra o autor que adquiriu um veículo Fiat
Mobi
Drive 1.0 Flex, ano/modelo 2018/2017, pelo valor aproximado de R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil reais)
, com pagamento de entrada e financiamento do saldo, sobrevindo problemas mecânicos cerca de quinze dias após a aquisição. Sustenta que comunicou a revendedora, a qual retirou o automóvel para reparo, mas não solucionou adequadamente o defeito no prazo legal, mantendo o bem por extenso período sem solução efetiva, o que o levou a custear conserto com recursos próprios.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente, em síntese, sustenta: a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a venda teria ocorrido entre particulares; b) validade do contrato particular firmado entre comprador e vendedor pessoa física; c) eficácia das declarações que isentariam a loja de responsabilidade; d) inexistência de obrigação de indenizar; e
e
) subsidiariamente, excesso no arbitramento do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A preliminar não merece acolhimento.

A recorrente sustenta que o negócio jurídico foi celebrado exclusivamente entre o recorrido e terceiro particular, razão pela qual não integraria a relação material controvertida. Todavia, a leitura global dos documentos revela quadro fático diverso, no qual a empresa não figura como mera estranha ao negócio, mas como
agente
que participou diretamente da operação econômica.

Consta dos autos contrato particular em que se identifica vendedor pessoa física, mas o elemento formal, por si só, não esgota a análise da legitimidade. A aferição deve observar a realidade da contratação, a aparência criada perante o consumidor e o grau de inserção da empresa na cadeia negocial.

No caso, há documentos emitidos em papel timbrado da
True
Seminovos, com identificação visual, telefone e sítio eletrônico da empresa, todos vinculando a negociação à estrutura comercial da recorrente. A denominada “declaração de veículos financiados fora da loja” não afasta sua presença no negócio; ao contrário, evidencia que a empresa atuou na viabilização da operação, inclusive no tocante ao financiamento e à formalização documental.

Além disso, a própria redação das declarações demonstra que a recorrente se apresenta como empresa intermediadora, reservando para si atribuições relevantes no fechamento da operação, inclusive no pagamento do valor financiado após vistoria,
aprovação
cadastral e apresentação de documentação exigida pela instituição financeira. Tal circunstância é incompatível com a tese de total alheamento ao negócio.

Em relações dessa natureza, prevalece a análise material do vínculo, e não o simples rótulo conferido pelas partes aos documentos. Quem se vale de sua estrutura
empresarial, da exposição comercial, da intermediação financeira e da confiança inerente ao mercado de revenda de veículos usados integra a cadeia de fornecimento e, por isso, detém legitimidade para responder pela demanda.

A legitimidade passiva, portanto, decorre da pertinência subjetiva entre a recorrente e a relação jurídica discutida em juízo. Rejeito a preliminar.

Da incidência do código de defesa do consumidor

Também não prospera a tese de inaplicabilidade do CDC.

O recorrido é destinatário final do bem adquirido, enquadrando-se no conceito legal de consumidor. A recorrente, por sua vez, exerce atividade empresarial de comercialização e intermediação de veículos, ostentando inequívoca condição de fornecedora ou, ao menos, participante da cadeia de fornecimento.

Ainda que se pretenda qualificar a operação como “venda entre particulares”, o acervo documental demonstra que a empresa não se limitou a mera aproximação casual entre pessoas físicas. Houve utilização do aparato negocial da loja, captação do consumidor em ambiente mercantil, formalização de documentos empresariais e intermediação do financiamento, elementos suficientes para atrair a disciplina protetiva do microssistema consumerista.

A incidência do CDC decorre da função econômica desempenhada pela recorrente e da confiança legitimamente despertada no consumidor. Em situações assim, o ordenamento repele construções formais destinadas a esvaziar a proteção legal, sobretudo quando a empresa se beneficia da operação e participa de seu desenvolvimento.

Aplica-se, portanto, o regime dos
arts
. 18, 24, 25 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Do contrato entre particulares e das declarações de isenção de responsabilidade

A recorrente invoca, em seu favor, três documentos: o contrato de compra e venda firmado com indicação de vendedor particular; a declaração assinada pelo vendedor; e a
declaração subscrita pelo comprador, por meio das quais se buscaria isentar a loja de qualquer responsabilidade futura. A tese, porém, não procede.

Da limitação da força jurídica do contrato diante da realidade negocial

O contrato entre particulares possui relevância probatória, mas não tem força para, por si só, desconstituir a realidade material revelada pelos demais elementos dos autos. Em matéria de consumo, o exame judicial não se esgota na literalidade do instrumento, devendo alcançar o modo como a contratação efetivamente se desenvolveu.

Quando a empresa atua dentro do circuito negocial, emprestando sua marca, seu espaço, sua credibilidade mercadológica e sua estrutura financeira e documental, não lhe é lícito se afastar do polo passivo apenas porque o contrato foi redigido de modo a apontar um terceiro como vendedor formal.

O direito não prestigia formas negociais aptas a obscurecer a efetiva participação do fornecedor. Em outras palavras, a substância econômica do negócio prevalece sobre a forma escolhida para sua apresentação documental.

Das declarações unilaterais de exclusão de responsabilidade da loja

As duas declarações juntadas pela recorrente afirmam que a
True
Seminovos não se responsabilizaria por “quaisquer fatos” ou danos relativos ao veículo. O problema central dessa tese é que a própria empresa, ao formular os documentos, busca unilateralmente se retirar da relação jurídica que ajudou a estruturar.

Não basta redigir cláusula ou declaração de não responsabilização para se extinguir o regime legal incidente. A responsabilidade civil nas relações de consumo não se submete à disponibilidade absoluta do fornecedor, sobretudo quando se trata de vícios do produto e falha na prestação do serviço conexo de intermediação.

A exclusão convencional de responsabilidade, em tais termos amplos e genéricos, é incompatível com os
arts
. 24 e 25 do CDC. O sistema legal repele cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem previamente a obrigação de indenizar por falha inerente à atividade econômica desenvolvida.

Por isso, reputo ineficazes as declarações de isenção apresentadas.

Da responsabilidade da recorrente pelo vício do veículo

Superadas as teses preliminares e contratuais, cumpre examinar a responsabilidade material da recorrente.

O autor narrou que o veículo apresentou problemas cerca de quinze dias após a aquisição. A cronologia alegada é compatível com a presença de vício preexistente ou, ao menos, de defeito que já se encontrava em gestação no momento da compra. A proximidade temporal entre a tradição do bem e o surgimento do problema reforça a verossimilhança da pretensão inicial.

Os autos indicam, ainda, que a empresa foi acionada, teve ciência do defeito e reteve o automóvel por período prolongado, sem solução adequada e tempestiva. A permanência do veículo sob esfera de influência da fornecedora por tempo superior ao razoável, somada à ausência de solução eficaz, caracteriza descumprimento da obrigação legal de sanar o vício.

Nos termos do art. 18 do CDC, não sendo o defeito solucionado no prazo legal, faculta-se ao consumidor exigir as medidas reparatórias cabíveis, inclusive com ressarcimento de prejuízos decorrentes da necessidade de conserto.

A recorrente não produziu prova robusta apta a demonstrar fato exclusivo do consumidor, culpa de terceiro ou ausência de nexo causal. Sua defesa concentrou-se, predominantemente, em teses formais de ilegitimidade e exoneração convencional de responsabilidade, insuficientes para elidir os fatos constitutivos do direito do autor reconhecidos na sentença.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da responsabilidade da recorrente.

Dos danos materiais

A condenação ao ressarcimento dos danos materiais deve ser preservada integralmente.

O recorrido juntou comprovantes de desembolsos relacionados ao reparo do veículo, em montante que lastreou o pedido inicial e foi acolhido pela sentença. Tais elementos documentais, avaliados em conjunto com a narrativa fática e com a omissão da
fornecedora em resolver adequadamente o vício, são suficientes para comprovar o prejuízo material suportado.

Não se verifica, no recurso, impugnação específica e tecnicamente idônea aos comprovantes de pagamento que permita infirmar a conclusão da sentença quanto ao quantum material reconhecido. A insurgência da recorrente permanece fundada, essencialmente, em sua tentativa de se excluir da relação jurídica.

Como o desembolso do consumidor decorreu diretamente da falha na solução do vício, o ressarcimento é
medida
de rigor. Mantém-se, assim, a condenação ao pagamento de R$ 3.130,00
(três mil, cento e trinta reais)
, nos exatos termos definidos na origem.

Do dano moral e da necessidade de minoração

Neste ponto, contudo, o recurso merece parcial acolhimento.

É cabível a condenação por dano moral. A hipótese não revela mero dissabor cotidiano. O consumidor adquiriu veículo para uso próprio, viu o bem apresentar defeito em período muito curto, acionou a fornecedora, ficou privado da adequada fruição do automóvel e, ao final, precisou assumir financeiramente o custo do reparo diante da insuficiência da solução ofertada. Tal conjunto fático ultrapassa o limite do simples aborrecimento e alcança esfera juridicamente relevante da dignidade e tranquilidade do consumidor.

A recalcitrância na solução do problema, a prolongada indisponibilidade do veículo e o desamparo experimentado pelo recorrido justificam a reparação extrapatrimonial.

Não obstante, o arbitramento do dano moral deve observar os vetores da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa, gravidade concreta do dano, capacidade econômica das partes e função pedagógica da medida.

No caso concreto, embora a conduta da recorrente seja censurável, a extensão do dano moral extraível dos autos não recomenda a manutenção do valor de R$
8
.000,00
(oito mil reais)
. Cuida-se de controvérsia envolvendo vício em veículo usado, sem demonstração de circunstâncias excepcionalíssimas de maior gravidade, como total perda
do bem, risco concreto à integridade física, reiteração ofensiva qualificada ou consequências extraordinárias de longa duração para além daquelas ordinariamente associadas à privação do uso e ao desgaste da tentativa de resolução.

Nessa perspectiva, reputo mais adequado e suficiente o arb
itramento da indenização em R$ 5
.000,00
(cinco mil reais)
, valor que, sem banalizar a lesão, preserva o caráter compensatório e pedagógico da condenação em patamar compatível com as peculiaridades do caso.

A redução atende à necessidade de uniformização prudente dos critérios indenizatórios no âmbito dos Juizados Especiais, evitando-se quantias excessivas em hipóteses que, embora relevantes, não ostentam grau máximo de ofensa.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual minoro para o montante
de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais).

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026